Tribunal: TJDFT
Processo: 0756401-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO AOS AUTOS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva fundado no descumprimento de medidas cautelares impostas em liberdade provisória, notadamente a de manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, em ação penal que apura a prática do delito previsto no art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97.
2. Comprovado nos autos que o paciente deixou de cumprir as condições impostas, sendo citado por edital e ausente de quaisquer manifestações posteriores, configurando-se quadro de revelia e localização incerta, justifica-se a medida extrema nos termos do art. 312, § 1o, do CPP.
3. A contemporaneidade da prisão está caracterizada pelo descumprimento contínuo e atual das medidas cautelares, as quais possuem natureza permanente e exigem observância constante, não havendo que se falar em excesso de prazo ou ausência de fato novo.
4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e assegurar o regular prosseguimento da marcha processual, ante o comportamento omissivo do paciente e a ineficácia demonstrada das medidas alternativas.
5. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente diante do risco concreto evidenciado pelo não comparecimento reiterado e pela tentativa de frustrar a persecução penal.
6. A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas.
7. Ordem conhecida e denegada.